Tribunal: STF
Processo: RE 75543
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-21
Data de publicação: 1973-11-21

Ementa:
FALÊNCIA. DUPLICATA NÃO ACEITA. OBRIGAÇÃO ILIQUIDA.
A DUPLICATA NÃO ACEITA, AINDA QUE PROTESTADA E ACOMPANHADA DO
COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA, NÃO CONSTITUI TÍTULO HABIL
PARA O REQUERIMENTO DE FALÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LIQUIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.